Tribunal: TJBA
Processo: 0000524-43.2007.8.05.0064
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000524-43.2007.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS REL DE CONS DE FAMÍLIA E SUC DE REG PUBLICOS E FAZ DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE e outros

Advogado(s)
:
BRUNA CERQUEIRA VASCONCELOS, CIBELLE COSTA VALADAO, TARCISIO BIONDI CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VÍNCULO CELETISTA ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Conceição do Jacuípe em face de sentença que o condenou ao pagamento de verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) a uma servidora, relativas ao período de 01/05/1980 a 29/05/1998, em que o vínculo foi regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O Município Apelante alega, em preliminar, a incompetência da Justiça Comum e a inépcia da petição inicial. No mérito, sustenta a ocorrência de prescrição e a inexistência de vínculo celetista.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas são:

a) a competência da Justiça Comum para julgar a causa;

b) a aptidão da petição inicial;

c) a aplicação da prescrição quinquenal, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 608, a uma ação ajuizada antes daquele julgamento; e

d) a comprovação da natureza celetista do vínculo de trabalho no período reclamado.

III. Razões de decidir

A competência para processar e julgar a causa é da Justiça Comum Estadual, pois o pedido e a causa de pedir envolvem a cobrança de verbas de um vínculo celetista mantido com ente público, sucedido por um regime estatutário, matéria que se insere na competência residual da Justiça Comum. Preliminar de incompetência rejeitada.

A petição inicial não é inepta. Foi instruída com documentos suficientes para demonstrar o direito alegado, como a certidão emitida pelo próprio Município (ID 89238151) e as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (ID 892238152 a 892238165), que não foram especificamente impugnados na contestação (ID 89238257). Preliminar de inépcia rejeitada.

Não há que se falar em prescrição. A ação foi ajuizada em 2007, sob a vigência do prazo prescricional de trinta anos. O ajuizamento da ação interrompeu a contagem do prazo, que só voltará a correr após o trânsito em julgado da decisão final. A modulação de efeitos do Tema 608 do STF, que fixou o prazo de cinco anos, não se aplica para extinguir processos já em curso, nos quais a prescrição já havia sido interrompida. A tese do Apelante sobre a matéria é, portanto, infundada.

O vínculo celetista no período de 1980 a 1998 está devidamente comprovado pela prova documental não impugnada pelo Município Apelante. A certidão de ID 892238151, emitida pela municipalidade, atesta a mudança para o regime celetista em 1980. As anotações na CTPS (ID 892238152 a 892238165) e o registro da opção pelo FGTS (ID 89238158) reforçam a natureza do vínculo. O Apelante não produziu prova em sentido contrário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A modulação de efeitos do Tema 608 do STF não retroage para atingir o direito de ação em processos ajuizados antes de 13/11/2014, nos quais a prescrição trintenária já havia sido interrompida pelo ato de propositura da demanda. 2. A ausência de impugnação específica na contestação sobre documentos que comprovam o vínculo celetista e a opção pelo FGTS torna incontroversos os fatos neles representados, consolidando o direito do servidor ao recebimento das verbas correspondentes."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7º, XXIX, e art. 114, I. Código de Processo Civil, art. 64, § 1º, e art. 487, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000524-43.2007.8.05.0064, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE e como Apelada MARIA AUXILIADORA ARAUJO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

DESA. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

RELATOR
A

GMVF06